Tribunal: TJDFT
Processo: 0751881-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751881-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO AMORIM DOS SANTOS AGRAVADO: OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO FABIANO AMORIM DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 175498678, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP, que rejeitou a sua impugnação à penhora on-line, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente requereu a rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que o bloqueio recaíra sobre verba proveniente de seu trabalho como autônomo. Pela anáise da documentação, verifica-se que o executado limitou-se a juntar extratos bancários de sua conta junto ao Nubank, de modo que não há qualquer comprovação de que os valores que lá foram creditados se referem ao pagamento de trabalho realizado pelo executado. Poderia este ter juntado recibos ou outros documentos que comprovasse o seu trabalho, bem como a origem das quantias bloqueadas, mas não o fez. Assim, REJEITO a presente impugnação para manter a penhora realizada via SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor da parte exequente. Quanto à demais pesquisas: - A consulta INFOJUD restou infrutífera. - A consulta RENAJUD retornou um veículo sobre o qual recai restrição de alienação fiduciária, caso em que a penhora deverá recair sobre eventuais direitos contratuais de crédito da parte executada sobre o automóvel, mediante comprovação perante o credor fiduciante do saldo devedor e das parcelas já pagas pela parte executada no contrato de alienação fiduciária. Assim, previamente à penhora do veículo, intime-se a parte exequente para que diligencie acerca dos dados e endereço do credor fiduciário, a fim de que este possa ser oficiado, com a finalidade de esclarecer as condições do financiamento, mais especificamente saldo devedor atualizado e número de parcelas em aberto com os respectivos vencimentos; de modo que este Juízo possa aferir a utilidade da medida e, também, possa comunicar aos possíveis interessados na aquisição dos direitos incidentes sobre o bem quais serão as suas obrigações perante o credor fiduciário.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cuja valor postulado é de R$ 21.410,31, vê-se que foi bloqueada via Sisbajud a importância de R$ 7.323,60 na conta do agravante-devedor mantida no N.U. Pagamentos S.A. (id. 174169945). A alegação do agravante-autor, de que a importância supracitada seja fruto de seu lucro mensal como autônomo, recebida de terceiros, não está amparada minimamente em prova inequívoca que lhe confira verossimilhança, assim, não configurada a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Registre-se que, ainda que o trabalho realizado pelo agravante-executado seja informal, entre pessoas mais simples, como alegado no recurso, tal circunstância não impede o suposto prestador de serviço de emitir recibo por valores eventualmente recebidos, prática, aliás, bastante corriqueira no meio comercial. Quanto à alegação de que o valor bloqueado seria impenhorável, porque inferior a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, também não procede, pois trata-se de conta corrente, e não poupança. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora